Tribunal: STF
Processo: HC 68242
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO - CRIME CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA - NATUREZA JURÍDICA DO ATO REQUISITÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DA LEI DE IMPRENSA - DESCARACTERIZAÇÃO TÍPICA DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE - PRETENDIDO EXAME ANALÍTICO DA PROVA - INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS - ORDEM DENEGADA. 

- O Ministério Público, nas ações penais públicas condicionadas, não está vinculado à qualificação jurídica dos
fatos constantes da representação ou da requisição de que lhe haja sido dirigida. A vinculação do Ministério Público à definição jurídica que o representante ou requisitante tenha dado aos fatos é nenhuma. A formação da opinio delicti compete, exclusivamente, ao Ministério Público, em cujas funções institucionais se insere, por consciente opção do legislador constituinte, o próprio monopólio da ação penal pública (CF, art. 129, I). Dessa posição de autonomia jurídica do Ministério Público, resulta a possibilidade, plena, de, até mesmo, não oferecer a própria denuncia. 

- A requisição e a representação revestem-se, em seus aspectos essenciais, de uma só natureza, pois constituem requisitos de procedibilidade, sem os quais não se legitima a atividade penal-persecutória do Ministério Público. Por isso mesmo, esses atos veiculadores de uma delação postulatória erigem-se em condições de procedibilidade, cuja função exclusiva consiste em autorizar o Ministério Público a instaurar a persecutio criminis in judicio. 

- A via jurisdicional do habeas corpus, necessariamente estreita em função de seu caráter sumaríssimo, não se revela hábil para a análise das excludentes anímicas - animus jocandi, animus defendendi, animus consulendi, animus corrigendi, animus narrandi - cuja efetiva ocorrência descaracterizaria a intenção de injuriar. O habeas corpus não constitui instrumento juridicamente idôneo para o exame analítico de elementos probatórios eventualmente revestidos de iliquidez, dúvida ou controvérsia (RT 462/436 - 482/348 - 539/264), ou cuja analise imponha a necessidade de ampla dilação.